Tribunal: TJDFT
Processo: 0720280-57.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TELEFONIA. COBRANÇA DE DÍVIDA INEXISTENTE. CONTRATAÇÃO ENCERRADA. COBRANÇAS POSTERIORES INDEVIDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ABALO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se e Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 6° Juizado Especial que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e declarou a inexistência de débitos entre a parte autora e as requeridas acerca do contrato n° 899930499431, determinou a expedição de ofício ao SERASA para que seja retirada a anotação em nome do autor no valor de R$ 515,83 (quinhentos e quinze reais e oitenta e três centavos) e condenou, solidariamente, as rés ao pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de indenização por danos morais.
2. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 77560650). Foram oferecidas contrarrazões (ID 77560655).
3. Na origem, o autor ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Narrou que vem sendo importunado com cobranças abusivas de dívida inexistente, relacionada a um contrato de prestação de serviços de telefonia fixa jamais contratado. Frisou que desde dezembro de 2024 recebeu cerca de 250 e-mails com cobranças e ameaças de negativação, todos enviados pela primeira requerida, referente a uma suposta dívida com a segunda ré. Pontuou que, segundo as mensagens, o débito seria referente a um contrato de telefonia fixa, no valor original de R$ 515,83 (quinhentos quinze reais e oitenta e três centavos), com vencimento conflitantes, ora em 01/03/2024, ora em 01/02/24. Observou que não reside no estado do Piauí, não utiliza linha fixa e a última relação com a segunda requerida foi encerrada sem pendências. Pontuou que não foi oferecido, pelas rés, nenhuma forma de comunicação para resolução administrativa.
4. Em suas razões recursais, a segunda requerida, ora recorrente, alegou que a relação contratual havida entre as partes se refere a servidões de internet banda larga, TV por assinatura e linha fixa, habilitados em 10/06/21 até 22/02/24. Observou que o endereço de cadastro da instalação do serviço é o mesmo do informado na inicial. Frisou que não houve qualquer vestígio de irregularidade na contratação já que há um histórico com diversos pagamentos anteriores ao período do débito, não sendo cabível a alegação de desconhecimento da contratação e dos débitos. Frisou que a dívida não foi incluída nos órgãos de proteção ao crédito, não havendo o que se falar em irregularidade na cobrança. Acrescentou que a cobrança por si só não acarreta dano moral e que nunca foi realizado qualquer tipo de cobrança extrajudicial, não houve envio de e-mail ou envio de SMS, mas somente a utilização de uma plataforma de negociação. Pontuou que, caso seja mantida a indenização por danos morais, os juros somente devem ser aplicados a partir da sentença que reconheceu o ato ilícito praticado pela requerida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A controvérsia devolvida ao exame desta Turma Recursal consiste em verificar: (i) se houve comprovação da contratação do serviço de telefonia e, consequentemente, da existência da dívida cobrada; (ii) se as cobranças realizadas configuram dano moral indenizável; (iii) se o valor arbitrado a título de indenização deve ser mantido ou reduzido e; (iv) se a incidência de juros determinada na sentença está correta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. Em sede recursal, restou demonstrado que houve, de fato, a celebração de contrato de prestação de serviços (ID 77560647, p. 3). Contudo, verifica-se que a relação contratual foi regularmente encerrada, conforme comprovam o pedido de cancelamento (ID 77560623, p. 1), o pagamento do saldo remanescente (ID 77560622) e a emissão do termo de quitação referente ao ano de 2023 (ID 77560621). Assim, evidencia-se falha na prestação dos serviços por parte da requerida, diante das cobranças indevidas realizadas após o encerramento contratual, conforme demonstrado na planilha de e-mails recebidos (ID 77560375).
8. A insistência nas cobranças após o cancelamento do contrato, sobretudo mediante o envio massivo de mensagens eletrônicas e ameaças de negativação, caracteriza abuso e afronta ao direito do consumidor, configurando falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
9. Ressalte-se que a cobrança indevida, ainda que não tenha resultado em efetiva inscrição nos cadastros de inadimplentes, é suficiente para ensejar dano moral quando extrapola o mero dissabor cotidiano, como no caso em análise, em que o autor foi reiteradamente importunado e ameaçado com a negativação a qual, conforme o teor das mensagens encaminhadas, havia sido realizada.
10. O valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 1.000,00) mostra-se razoável e proporcional à gravidade do fato, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida, sem implicar enriquecimento indevido da parte autora.
11. Em relação aos juros de mora, correta a fixação a partir da citação, conforme entendimento consolidado na Súmula 54 do STJ, uma vez que se trata de responsabilidade civil contratual.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso conhecido e não provido.
13. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.